Tribunal: STF
Processo: ARE 1314066
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de ARE interposto por Roziane Vanda da Silveira Coelho, em face de decisão emanada da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral que não admitiu o recurso extraordinário por considerá-lo intempestivo, como se verifica de sua ementa:
    “DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL.
    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de negativa de seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo.
    2. O recurso extraordinário foi interposto intempestivamente, uma vez que foi protocolizado após o decurso do prazo de 3 (três) dias. Incidência da Súmula nº 728/STF.
    3. Recurso extraordinário não admitido.”
    Consigno, desde logo, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que os recursos em matéria eleitoral submetem-se a regras específicas, de modo que é de 3 (três) dias o prazo para interposição de recurso extraordinário e de agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 282 do Código Eleitoral (AI 371.643-AgR/MG, Ministro Celso de Mello; AI 768.364-AgR/MG, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.081.929-AgR/PI, Ministro Edson Fachin; ARE 1.042.575-AgR/GO, Ministro Edson Fachin; entre outros):
    “MATÉRIA ELEITORAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - PRAZO DE INTERPOSIÇÃO: TRÊS (3) DIAS - INTEMPESTIVIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO DEDUZIDO CONTRA A DECISÃO DO PRESIDENTE DO TSE QUE NÃO ADMITIU O APELO EXTREMO - INTEGRAL CORREÇÃO DESSE ATO DECISÓRIO - AGRAVO IMPROVIDO.
    - Em matéria eleitoral, o prazo de interposição do recurso extraordinário é de três (3) dias. A norma legal que define esse prazo recursal (Lei nº 6.055/74, art. 12) - por qualificar-se como “lex specialis” - não foi derrogada pelo art. 508 do CPC, na redação que lhe deu a Lei nº 8.950/94. Doutrina. Precedentes.
    - É também de três (3) dias, consoante prescreve o Código Eleitoral (art. 282), o prazo de interposição do agravo de instrumento, cabível contra decisão da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que nega trânsito a recurso extraordinário deduzido contra acórdão emanado dessa alta Corte judiciária. Doutrina. Precedentes.”
    (AI 816.288-AgR/SP, Ministro Celso de Mello – com os grifos no original)
    Entretanto, a despeito de o presente recurso ter sua origem no Tribunal Superior Eleitoral, as questões articuladas nos autos não passam pelo Direito Eleitoral, uma vez que referem-se à matéria administrativa.
    É que, discute-se nos autos, em suma, o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados além do número de vagas previstas no edital de concurso público, no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.
    Não se ignore, neste ponto, que o Ministério Público Federal, em parecer do ilustre Vice-Procurador-Geral da República Dr. Humberto Jacques de Medeiros (evento 41), manifestou-se pela tempestividade do presente recurso.
    Esse o contexto, resta superado tal óbice.
    Conforme se constata dos autos, a validade do concurso público objeto do presente apelo extremo expirou em 10/03/2018 (evento 2, fl. 1; evento 5, fl. 2; evento 6, fls. 4 e 6; e evento 28, fl. 3; entre outros), sendo que o mandado de segurança só veio a ser impetrado pela parte recorrente em 09/07/2018 (evento 2, fls. 1-8).
    Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional ao julgar o RE 766.304/RS, Ministro Marco Aurélio (Tema 683), em acórdão assim ementado:
    “CONCURSO PÚBLICO – PRAZO DE VALIDADE – AÇÃO AJUIZADA APÓS O ESGOTAMENTO – ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da possibilidade de, esgotado o prazo de validade do concurso público, propor-se ação objetivando o reconhecimento do direito à nomeação.” (com meus grifos)
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 766.304/RS, Ministro Marco Aurélio (Tema 683), determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator